Tribunal: STF
Processo: HC 200723
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes. Não exaurimento da instância antecedente. Nulidades processuais. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento Precedentes.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke e outros em favor de David Pereira do Nascimento, contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 651.729/SC (evento 11). 
    O Paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, e art. 35 da lei Lei 11.343/2006 ). (evento 5)
    Extraio do ato dito coator (evento 11):
    “(…).
    Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.
    Na hipótese, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. 
    A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos'arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020).''
    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito,'confira-se'excerto da decisão que decretou a segregação cautelar'(fls. 23-24):
    Sobre os fundamentos da segregação cautelar, tenho que a prisão preventiva dos acusados é necessária para a garantia da ordem pública, notadamente diante da quantidade de droga apreendida (9,2 quilos de substância análoga à maconha do tipo Skank), apetrechos apreendidos (balança de precisão e plástico filme, apreendidos na residência de Hassler), bem como pela sua natureza e a alta reprovabilidade da conduta em concreto, sobretudo porque o conduzido David tentou se evadir da guarnição policial e, supostamente, quebrou seu celular durante a abordagem, a fim de dificultar a colheita de provas. 
    De mais a mais, fundamenta-se a prisão cautelar na garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o conduzido David, conforme narrado alhures, tentou evadir-se da abordagem policial e demonstrou a intenção de furtar-se da responsabilidade penal.
    [...]
    Finalmente, entendo que, diante da gravidade em concreto da conduta relatada, as medidas cautelares diversas da prisão não atendem a suficiência da medida.
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).'
    No presente caso, a quantidade de entorpecente apreendida (9,2kg de substância análoga a maconha do tipo skank) foi considerada pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva, o que está de acordo com a jurisprudência da Quinta'Turma de que a quantidade,'a'variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva'(AgRg'no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,'DJe'de 30/9/2020; e'AgRg'no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 28/9/2020).'
    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016).
    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020.'
    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente' habeas corpus.”
    No presente writ, os Impetrantes sustentam, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Apontam que nada de ilícito foi encontrado na posse ou residência do Paciente, bem como ‘não houve comprovação de que o Paciente buscou furtar-se à abordagem policial’. Aduzem circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída (2 filhas menores). Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora